Tribunal: TJDFT
Processo: 0733526-96.2020.8.07.0016
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO. PARTILHA DE DÍVIDA. PRESUNÇÃO DE DESTINAÇÃO AO BEM DA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por convivente em ação de dissolução de união estável cumulada com partilha de bens, insurgindo-se contra a partilha igualitária de dívida oriunda de empréstimo consignado contratado pelo ex-companheiro durante a convivência. A sentença impugnada reconheceu a existência de presunção de que a dívida se reverteu em benefício da família e determinou sua partilha em 50%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é devida a gratuidade de justiça à apelante, diante da existência de patrimônio em litígio; e (ii) saber se a dívida contraída exclusivamente pelo recorrido, durante a união estável, deve ser partilhada, diante da alegação da apelante de desconhecimento do débito e ausência de prova de benefício comum.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da gratuidade de justiça deve ser mantida diante da ausência de prova robusta de que a parte possui condições econômicas para arcar com as despesas do processo, sendo incabível confundir patrimônio em litígio com liquidez.
4. As dívidas contraídas na constância da união presumem-se revertidas em favor da entidade familiar, incumbindo à parte que busca afastar a partilha comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo.
5. A alegação genérica de desconhecimento da dívida ou de não utilização dos valores em benefício da família, desacompanhada de prova mínima, não afasta a presunção legal.
6. Precedentes do TJDFT assentam que a partilha de passivo deve seguir a mesma lógica da partilha do ativo, salvo prova em sentido contrário, ônus do qual a apelante não se desincumbiu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
1. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A existência de patrimônio a ser partilhado não afasta, por si só, a concessão da gratuidade de justiça, diante da ausência de liquidez e da ausência de prova da suficiência econômica da parte.2. Presume-se revertido em favor da família o débito contraído por um dos conviventes durante a união estável, sendo ônus da parte que pretende afastar a partilha comprovar o desvio de finalidade dos recursos.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 2o, e 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1953100, 0704406-05.2020.8.07.0017, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira; TJDFT, Acórdão 1813528, 0704226-70.2021.8.07.0011, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa.